Tribunal: TJMT
Processo: 1021408-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021408-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), TATIANE DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 040.958.861-02 (AGRAVADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que autorizou a autora, em ação revisional de contrato bancário, a depositar judicialmente parcelas vencidas conforme valor que entende devido, afastando a mora e a inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela que autorize o depósito judicial com efeito liberatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano, ausentes no caso.

4.

A parte não demonstrou abusividade nas cláusulas, nem que a taxa de juros pactuada supera a média de mercado.

5.

A simples propositura da ação revisional não afasta a mora (Súmula 380/STJ).

6.

O contrato foi firmado há mais de um ano, afastando urgência concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ausente a verossimilhança das alegações, é indevido o depósito judicial com efeito liberatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Súmula 380; TJ-MT, AI 1018105-59.2022.8.11.0000; TJ-MT, AI 1025634-32.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021408-76.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Revisional de Contrato Bancário, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
autorizar a requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias
.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Aduz que a agravada teve plena ciência das condições do contrato, e que ela busca se eximir das suas obrigações.

Assegura que não há encargos abusivos nem tarifas ilegais, e explica detalhadamente como está ocorrendo a cobrança.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id. 297562872).

Sem contraminuta no Id. 303221361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito aleando que firmou contrato de financiamento com o agravada para a aquisição de um veículo.

Afirma que se trata de avença por adesão, e verificou que a cobrança da taxa de juros remuneratórios não condiz com o que foi contratado, pois está acima do pactuado.

Aduz ainda, que estão sendo exigidos ilegalmente, seguro de proteção financeira, registro de contrato, tarifa de cadastro e avaliação do veículo usado financiado.

Pleiteou a tutela de urgência para depositar em juízo as parcelas incontroversas conforme o cálculo anexado (R$2.776,50) elidindo a mora e a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O art. 330 do CPC estabelece no §2º que “
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3º preceitua que “
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção
”
.

Na inicial, a agravada formalizou esse pedido sob a alegação de que os juros remuneratórios de 1,71% ao mês praticados no contrato são excessivos, visto que muito superiores à média praticada no mercado no período, que sequer indica.

Conforme entendimento do STJ, a revisão dessa taxa é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente a probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ).

Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018105-59.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores. Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

(TJ-MT - AI: 10256343220228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Por conseguinte, o contrato foi celebrado em julho de 2024, com emissão de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo automotor, no valor de R$ 123.704,91, mediante 60 parcelas mensais de R$ 3.313,00. O ajuizamento da ação revisional ocorreu cerca de um ano após a contratação, o que corrobora a ausência de urgência concreta que justificasse a medida excepcional deferida.

Infere-se que para impedir o apontamento restritivo, a agravada deverá manter o contrato em dia, com a quitação das prestações e encargos moratórios, se vencido, de forma direta à agravada, como manda o art. 330, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida e
determinar que a parte autora da ação revisional se abstenha de efetuar o depósito judicial das parcelas contratadas em valor inferior ao pactuado, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária e da análise de mérito pelo juízo competente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025